Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-81.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001093-81.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JANETE MARIA PORTO DA SILVA Advogado(s): ALISSON CARDOSO SILVA, MARIANA GARCIA AMOEDO, INGRA NOVAES OLIVEIRA APELADO: LEONARDO MOREIRA MORAIS Advogado(s):CARLOS HENRIQUE NEVES MELO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO CONDICIONADA À LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR NA MESMA DEMANDA EM PRAZO FIXADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, julgou improcedentes os pedidos ao aplicar a teoria do adimplemento substancial, preservando o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, apesar de inadimplemento parcial do comprador, e remetendo a cobrança do saldo devedor às vias ordinárias. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a teoria do adimplemento substancial diante de inadimplemento correspondente a parcela relevante do contrato; (ii) estabelecer se, mantido o contrato, é possível determinar a apuração e cobrança do saldo devedor no bojo da mesma demanda. III . Razões de decidir 3. A teoria do adimplemento substancial exige análise quantitativa e qualitativa do cumprimento contratual, considerando a relevância do inadimplemento e os interesses do credor, não se limitando ao percentual pago. 4. O inadimplemento de aproximadamente R$ 150.000,00 desde 2019 não se mostra ínfimo, embora o pagamento de cerca de 82% do contrato permita, em caráter excepcional, a preservação do vínculo contratual para oportunizar a quitação ao contratante. 5. A mora do devedor se configurou antes da pandemia da COVID-19, afastando justificativa superveniente para o inadimplemento. 6. A manutenção do contrato não pode implicar prejuízo ao credor, devendo ser assegurada a satisfação integral do crédito remanescente, que já se arrasta por quase 7 (sete) anos. 7. A remessa da cobrança às vias ordinárias, quando há expresso pedido no bojo da inicial da ação, viola os princípios da economia processual, celeridade e efetividade da jurisdição, sendo cabível a apuração e execução do saldo devedor na própria demanda. 8. Precedentes da jurisprudência do STJ admitem a preservação do contrato sem afastar o direito do credor à satisfação do débito. 9. Dado o longo lapso de inadimplência sem justificativa plausível, o descumprimento da obrigação no prazo fixado autoriza a rescisão contratual e a reintegração de posse, com aplicação das penalidades contratuais. IV. Dispositivo 10. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001093-81.2020.8.05.0150, que tem como parte Apelante, JANETE MARIA PORTO DA SILVA e, parte Apelada, LEONARDO MOREIRA MORAIS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator